Tribunal: TJES
Processo: 5014660-13.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014660-13.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RUY SOARES DA SILVA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PORTABILIDADE NÃO REALIZADA. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRAM OS AUTORES QUE QUE SÃO IDOSOS, POSSUINDO RESPECTIVAMENTE 80 E 74 ANOS, E QUE POSSUÍAM UM NÚMERO, (28) 3522-5181, JUNTO À OI DESDE O INÍCIO DOS ANOS 2000 ATÉ QUE, APÓS DIVERSAS OFERTAS APRESENTADAS PELA RÉ, DECIDIRAM POR FAZER A PORTABILIDADE PARA A VIVO COM A CONDIÇÃO DE QUE A LINHA SERIA MANTIDA. NO DIA 13/07/2022 FOI RECEBIDA UMA LIGAÇÃO DO PREPOSTO DA REQUERIDA PARA AGENDAR A INSTALAÇÃO SENDO REFORÇADO NAQUELE MOMENTO O DESEJO DE MANTEREM A LINHA QUE UTILIZAVAM HÁ ANOS, SENDO CONFIRMADO E INFORMADO DE QUE DE INÍCIO SERIA UTILIZADO UM NÚMERO VIRTUAL E QUE APÓS A CONCLUSÃO VOLTARIAM AO SEU NÚMERO ORIGINAL, PROTOCOLO N.º 228103223, MOMENTO EM QUE OS REQUERENTES QUESTIONARAM O NÚMERO DE PROTOCOLO DADO VISTO QUE DIVERGIA DOS PROTOCOLOS QUE ESTAVAM ACOSTUMADOS, SENDO QUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FOI NOTICIADO OUTRO PROTOCOLO, N.º 20228497931942. O PLANO CONTRATADO FOI O “VIVO TOTAL ESSENCIAL” POR R$129,90 QUE OFERTAVA TELEFONIA FIXA, INTERNET 200MB E LINHA PARA TELEFONE CELULAR. A INSTALAÇÃO OCORREU EM 14/07 COM A INTERNET FUNCIONANDO, PORÉM SEM O CHIP DE LINHA DE CELULAR OU A PORTABILIDADE, QUE NÃO HAVIA SIDO COMPLETADO. POR ENTENDEREM QUE A DEMANDADA ESTAVA DENTRO DO PRAZO LIGARAM NO OUTRO DIA PARA BUSCAR INFORMAÇÕES, SENDO INFORMADOS QUE A PORTABILIDADE SERIA REALIZADA EM ATÉ 72 HORAS, TENDO RECEBIDO O CHIP ALGUNS DIAS APÓS A LIGAÇÃO. OCORRE QUE O PRAZO DA PORTABILIDADE NÃO FOI CUMPRIDO, SENDO REALIZADA NOVA LIGAÇÃO NA QUAL FORAM INFORMADOS QUE NÃO HAVIA NO SISTEMA SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE, SENDO GERADO NOVO PROTOCOLO PARA RESOLVER A QUESTÃO, SEM SUCESSO VISTO QUE SEQUER RECEBENDO SATISFAÇÃO DO OCORRIDO. A SITUAÇÃO SE REPETIU POR ALGUMAS VEZES SENDO QUE EM TODAS APÓS A PROMESSA DE RESOLUÇÃO NÃO TIVERAM SEQUER RESPOSTA, SITUAÇÃO QUE MOTIVOU OS PLEITEANTES A REALIZAREM RECLAMAÇÃO JUNTO A ANATEL. NO DIA DO PRAZO FINAL DA ÚLTIMA SOLICITAÇÃO, 09/09, RECEBERAM UMA LIGAÇÃO DE UM PREPOSTO DA DEMANDADA QUE SEQUER SABIA QUAL ERA O PROBLEMA QUE ENFRENTAVAM, PEDINDO TEMPO PARA BUSCAR AS INFORMAÇÕES ATÉ QUE RETORNOU A LIGAÇÃO INFORMANDO DE QUE SERIA NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DA EQUIPE DE T.I QUE SÓ PODERIA SER SOLICITADA NO HORÁRIO COMERCIAL DE 12/09. O REGISTRO DE RECLAMAÇÃO NA ANATEL FOI RESPONDIDO E ENCERRADO PELO PREPOSTO QUE FEZ O ACOMPANHAMENTO NO DIA 09/09, MESMO COM ELE CONCORDANDO COM A NÃO FINALIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, E SEM QUE HOUVESSE QUALQUER RESOLUÇÃO. RAZÃO PELA QUAL ENTRARAM EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA ANTECIPADA PARA QUE A RÉ SEJA OBRIGADA A REALIZAR A PORTABILIDADE DO NÚMERO (28) 3522-5181, B) CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NOS VALORES PAGOS A OI NO VALOR DE R$ 545,58 E C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) CONDENAR A RÉ A A DILIGENCIAR A DEFINITIVA PORTABILIDADE DA LINHA DOS AUTORES, RESTABELECENDO OS SERVIÇOS, B) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 545,58 À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E C) CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 A CADA UM DOS AUTORES, NO TOTAL DE R$ 4.000,00, EM DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DO DANO MORAL E/OU DA MULTA APLICADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA ORA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLACIONADO NOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. DANOS MORAIS E MULTA EM VALORES COMPATÍVEIS COM O CASO CONCRETO E DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)